Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO CONFIGURADO. LOTAÇÃO DE SERVIDORA. RESTRIÇÃO LABORAL. MOTIVOS DE SAÚDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão proferida nos autos no 0761782-44.2023.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar ao Distrito Federal que suspenda, imediatamente, efeitos do ato administrativo que promoveu a alteração da lotação e das atividades laborais da parte autora e, consequentemente os efeitos correlatos. Em suas razões, refere que a decisão concessiva da tutela esgotou o objeto da ação, o que é vedado pela legislação vigente. Além disso, refere que se trata de ato administrativo discricionário, inexistindo ilegalidade a justificar intervenção judicial. Aduz que é necessária dilação probatória para eventual realocação da servidora no setor que lhe satisfaz, sendo indevida a concessão da tutela pelo juízo de origem. Pede a reforma da decisão recorrida, para denegação da liminar requerida pela autora.
II. O recurso é próprio e tempestivo. A antecipação de tutela foi indeferida (ID 54332695). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54978766).
III. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
IV. A despeito do alegado pelo agravante, a medida pleiteada é reversível, pois, em caso de futura revogação da decisão, o Distrito Federal poderá realocar a servidora, não se configurando o esgotamento do objeto da ação.
V. A agravada é servidora da Secretaria de Saúde e obteve, em sede de tutela antecipada, a suspensão do ato administrativo que alterou sua lotação, uma vez que, segundo entendimento do juízo a quo, a servidora seria exposta a atividades que não atenderiam à sua condição de readaptação funcional permanente. Por seu turno, o agravante noticia que o motivo que embasou o requerimento administrativo da parte autora de cessão da carga horária não foi o prejuízo à sua readaptação, mas, sim, a possibilidade de danos ao serviço médico do NCAIS e queda de produtividade no setor. Refere, também, que a atividade proposta é ambulatorial e compatível com a readaptação da autora.
VI. O documento de ID 176600547 - Pág. 26 do processo de origem, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Gerência de Pessoas, Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, aduz que “a designação da lotação dos servidores que se encontram sob restrição laboral é da competência da Gestão, estando a Medicina do Trabalho responsável tão somente por informar, após a avaliação do resíduo laboral, o tipo de restrição laboral”. Em reforço, o documento de ID 176600547 - Pág. 22 refere que a decisão final sobre o pleito da servidora envolve mais do que o déficit de pessoal dos setores envolvidos (UGO e NCAIS, mas relaciona-se, também, à capacidade laboral da servidora, além de fatores geradores de stress, o que pode afetar diretamente a sua saúde.
VII. O quadro posto demonstra que a servidora de fato teve sua lotação inicialmente alterada a fim de preservar sua saúde, considerando suas restrições laborais, de modo que a concessão da tutela pelo juízo a quo preserva o direito fundamental à saúde da agravada até que seja bem apurado se as atividades a serem desempenhadas pela agravada na nova lotação são ou não compatíveis com a sua restrição laboral.
VIII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.